Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-pagination:none;tab-stops:81.0pt">APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. TERMO ADITIVO. ATRIBUTOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-pagination:none">1. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil. Referida análise deve ser procedida pelo magistrado, ao receber a ação executiva, mediante cognição limitada, podendo a parte executada obstar ou extinguir a pretensão do exequente mediante o uso dos embargos à execução.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-pagination:none">2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso III, estabelece, com clareza, que o título executivo extrajudicial, em se tratando de documento particular, deve vir assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sob pena de violação dos atributos da exigibilidade e da certeza da obrigação.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-pagination:none">3. Constatando-se que a dívida cobrada é oriunda do próprio termo aditivo e que este instrumento não foi assinado por duas testemunhas, não há que se falar em título executivo apto a fundamentar o feito executório. Além disso, por ser matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado.

4. A regularidade do título executivo extrajudicial é matéria aferível de plano, não sendo alcançada pela preclusão. Inteligência do art. 803, I e parágrafo único do CPC.

5. Considerando a ausência de título executivo hábil a embasar a execução, bem como o não atendimento da determinação de emenda à inicial para converter o feito em ação de conhecimento, o indeferimento da inicial é medida de rigor.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-pagination:none;tab-stops:81.0pt">6. Apelação conhecida e não provida.